Tribunal: TJDFT
Processo: 0704496-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0704496-98.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, FERNANDA CRISTINA AVELINO MOREIRA, MARCELO DA SILVA TELLES CREDOR: MATHEUS MOREIRA TELLES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O credor MATHEUS MOREIRA TELLES é menor e não possui CPF. Dessa forma, para efeito de localização do presente precatório na fila cronológica, determino que se utilizem os CPFs dos representantes legais do menor (pai - MARCELO DA SILVA TELLES e mãe - FERNANDA CRISTINA AVELINO MOREIRA). Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios